Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/1969. EMENDA. INDICAÇÃO DE PREPOSTO PARA ATUAR COMO DEPOSITÁRIO FIEL NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INÉRCIA NO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO ULTERIOR. DILIGÊNCIA A SER DESINCUMBIDA PELO ADVOGADO DO CREDOR. PLANILHA DE DÉBITO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. REGISTRO NÃO EXIGIDO PELO DL 911/1969. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA A COBRANÇA. PREVISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO. VALOR PASSÍVEL DE SUBTRAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DA EMENDA. VÍCIO PROCESSUAL RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O DL 911/1969 não erige como requisito da petição inicial a indicação prévia do preposto para atuar como depositário fiel no cumprimento da liminar de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de fiduciária pelo inadimplemento obrigacional do devedor fiduciante, devidamente notificado pelo credor fiduciário sobre a mora.
2. Cabe ao advogado do credor fiduciário a indicação da pessoa responsável pelo recebimento do veículo apreendido em cumprimento da liminar deferida na ação de busca e apreensão fundada no DL 911/1969, cuja inércia no atendimento à diligência, quando instado a fazê-lo pelo oficial de justiça a propósito da execução da ordem judicial de busca e apreensão materializada no mandado judicial, poderá configurar, por decisão do juízo, indevida inércia em acatamento à diligência judicialmente estabelecida, com a produção de fundamento superveniente idôneo para a extinção do processo, conforme a previsão do art. 485, III, do CPC.
3. A planilha de cálculo do débito não constitui elemento essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, mesmo que o contrato seja cédula de crédito bancário e, tendo sido liberalmente apresentada com a discriminação das parcelas vencidas e vincendas, com as respectivas datas de vencimento, o valor nominal de cada prestação, a quantidade de parcelas, a data de vencimento da primeira prestação, a taxa de juros aplicada, o valor da multa e a taxa dos encargos moratórios, veicula informações essenciais para conhecimento do débito em toda sua extensão.
4. A exclusão dos honorários advocatícios pela atuação extrajudicial na cobrança do débito tem previsão no contrato e não foi objeto de impugnação pela parte devedora, além do mais a subtração do valor exclusão se faz mediante simples cálculo aritmético, de maneira que sua manutenção não desqualifica o documento, que contém todos os elementos da dívida inadimplida e antecipadamente vencida em conformidade com o art. 2o, §§ 1o e 3o do DL 911/1969.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.